Tribunal: STF
Processo: HC 268444
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Evasão do distrito da culpa. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Silvia Cristina Barreto de Farias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.062.415/RJ (evento 15).

A paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 (eventos 5, fls. 2-5 e; 12).

No presente writ, a Defesa sustenta ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, tendo em vista o longo decurso temporal entre os fatos e decretação da prisão. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional e das decisões mantenedoras da segregação cautelar, porquanto genérica e ausentes os requisitos autorizadores, além de lastreada na gravidade abstrata do delito e na aplicação automática do art. 366 do Código de Processo Penal. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca a existência de condições pessoais favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar, e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 15, fls. 1-2):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE DO DELITO. LONGO PERÍODO DE EVASÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO AGRAVO. PRECEDENTES. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 
3. A decisão agravada assentou que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito - agrediu sua própria genitora no interior da residência desta, desferindo golpes na cabeça e, segundo relato testemunhal, batendo a cabeça da vítima contra o chão, em contexto de discussão banal e desproporcional, motivada por suposto desentendimento relacionado a um pedaço de mortadela entregue à filha da acusada. A violência empregada teria provocado traumatismo craniano com hemorragia, resultando no óbito da vítima poucos dias após as agressões. A medida foi mantida também para resguardar a aplicação da lei penal em razão do histórico de evasão da paciente por quase vinte anos. 
4. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera quando demonstrado que a evasão da paciente impediu o regular prosseguimento do feito, revelando risco atual e justificando a medida cautelar extrema. 
5. Agravo regimental não provido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

O Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentado o decreto prisional, bem como as decisões de manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista que (evento 16, fls. 14-7):

“(...)
Muito bem, quanto ao objeto do writ, entendo que a fundamentação do decreto prisional decorre da Constituição da República, em seu artigo 93, inciso, IX, CRFB/88. 
A decisão que decretou a segregação cautelar abarcou os motivos de fato e de direito para aplicação da medida extrema. 	Examinando os autos, verifica-se presentes tanto o fumus commissi delicti quanto o periculum libertatis. A paciente está sendo imputada a prática do delito de homicídio qualificado, conduta esta que fere substancialmente a ordem pública, já que gera violência urbana e sinaliza a periculosidade da denunciada. 
Na decisão que manteve a custódia cautelar da paciente, o Magistrado destacou em sua decisão:
(...).
Deste modo, incabível a alegação defensiva no sentido de que a decisão carece de fundamentação idônea ou se mostra genérica. 
A necessidade da prisão cautelar deve estar devidamente fundamentada na presença dos elementos concretos que a autorizam, o que se verifica no caso em tela. 
Não se exige, entretanto, fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto de constrição, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso em concreto, dos requisitos legais ensejadores da prisão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Certo é que, com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, alguns dispositivos que regem as prisões cautelares do Código de Processo Penal sofreram alteração. Entretanto, o caput do art. 312 permaneceu o mesmo, restando intactos os requisitos da prisão preventiva. 
Portanto, não se mostra infundada a decisão do juízo a quo, pelo contrário, foi fundamentada pelo magistrado que agindo com cautela decretou a prisão preventiva dos pacientes. 	No caso dos autos, o fundamento apresentado no decreto prisional – garantia da ordem pública – permanece evidenciado, tendo o juízo a quo acertadamente ponderado quanto à necessidade da custódia cautelar, dadas as circunstâncias do caso concreto, pois, conforme consta da denúncia, paciente, supostamente, em razão de uma briga com sua genitora devido a um pedaço de mortadela que fora dada à sua filha, agrediu a vítima batendo a cabeça dela no chão, vindo a lhe causar traumatismo craniano e, por conseguinte o seu óbito.
Conforme expõe o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, a garantia da ordem pública ‘demanda quesitos básicos como gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa’. (Prisão e Liberdade – as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403 de 04/05/2011 págs. 63/64). (Grifo nosso). 
De igual modo, necessária a custódia cautelar para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, visto que a paciente permaneceu foragida por 20 anos. 
No mais, verifica-se que a instrução criminal sequer se iniciou devido a acusada ter permanecido por longos anos foragida da justiça, diante do que a liberdade da paciente se mostra temerária porque já demonstrou risco à aplicação, também, da lei penal. 
Noutro giro, quanto as alegadas condições pessoais da paciente, cediço que elas, por si só, não obstam a decretação da prisão cautelar, como vêm decidindo os Tribunais Superiores:
(...).
 Não obstante, conforme consta dos autos, a paciente somente foi localizada no Estado de Goiás porque a filha registrou ocorrência contra ela na delegacia pelos supostos crimes de lesão corporal e ameaça, conforme registro de ocorrência acostado no doc. 282, o que, conforme jurisprudência consolidada demonstra risco de reiteração delitiva. 
Para além, não cabe falar em ausência de contemporaneidade, quando a paciente, sabedora da acusação que recaia contra ela se evadiu da comarca, sendo somente agora, após 20 anos, presa. 
Como se sabe, a contemporaneidade refere-se aos motivos que demonstram a necessidade da prisão preventiva, e não ao momento da prática criminosa em si, ou seja, não deve ser levado em conta tão somente que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, desde que haja a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos.
(...).
Assim, não há no que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva no caso em comento. Com efeito, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, inviável tal alegação. 
Por fim, quanto a eventual aplicação das medidas cautelares, prevista no art. 319 do CPP, de igual modo, entendo que a hipótese vertente não a comporta. As medidas previstas no referido dispositivo, por ora, não se mostram adequadas e suficientes a paciente.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, à seguinte consideração (evento 15, fls. 3-6):

“(...)
No caso, a decisão monocrática agravada destacou que a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos das instâncias ordinárias, os quais foram expressamente analisados na decisão impugnada. Consta dos autos que a custódia foi decretada e mantida com base na gravidade concreta do delito imputado — homicídio qualificado praticado contra ascendente por motivo fútil —, no histórico de fuga da paciente por quase vinte anos, na dificuldade de sua localização e no risco à aplicação da lei penal, à instrução criminal e à ordem pública. 
As decisões das instâncias ordinárias indicaram, ainda, a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da conduta da paciente e das circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Igualmente não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, pois o prolongado período de evasão do distrito da culpa evidencia a atualidade dos riscos que a prisão visa prevenir.
A propósito, reproduzo a fundamentação, na parte que interessa:
No caso, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos: (1) a gravidade em concreto do delito atribuído — homicídio qualificado por motivo fútil contra a genitora — e, sobretudo, a (2) evasão do distrito da culpa por longo período, com cumprimento do mandato apenas em 24/9/2025, bem como a necessidade de acautelar a instrução criminal diante do histórico de não localização. 
1. Conforme a narrativa constante da denúncia e reconhecida pelo juízo de origem e pelo Tribunal, a paciente, de forma consciente e voluntária, agrediu sua própria genitora no interior da residência desta, desferindo golpes na cabeça e, segundo relato testemunhal, batendo a cabeça da vítima contra o chão, em contexto de discussão banal e desproporcional, motivada por suposto desentendimento relacionado a um pedaço de mortadela entregue à filha da acusada. A violência empregada teria provocado traumatismo craniano com hemorragia subdural, resultando no óbito da vítima poucos dias após as agressões. Tal quadro evidencia não apenas a reprovabilidade da conduta, mas também um agir dotado de especial censurabilidade e periculosidade, pois praticado contra ascendente e por motivo fútil, circunstâncias que revelam risco concreto à ordem pública e autorizam a manutenção da segregação cautelar, especialmente diante da necessidade de conter a reiteração de condutas violentas e preservar a credibilidade da resposta penal diante de crime de extrema gravidade. 
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 
2. Além disso, a prisão preventiva também se sustenta pela circunstância relevante de que a paciente permaneceu foragida por longo período, tendo se evadido do distrito da culpa e somente sido capturada quase 20 anos após os fatos, o que demonstra, de forma inequívoca, risco concreto à aplicação da lei penal e à regularidade da persecução criminal. As instâncias ordinárias destacaram que, após a prática do delito, a acusada deixou a comarca e permaneceu em local incerto por anos, sendo necessário, inclusive, o emprego de medidas voltadas à sua localização, com cumprimento do mandado apenas em 24/9/2025. Essa conduta de fuga prolongada não apenas reforça a necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal, como também afasta qualquer alegação de ausência de contemporaneidade, pois o próprio comportamento evasivo da paciente impediu o regular andamento do processo e evidenciou, concretamente, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir sua submissão ao processo e a efetividade da jurisdição penal. 
Tais fundamentos guardam pertinência com a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 	A tese de violação ao princípio da contemporaneidade não prospera. A urgência intrínseca às cautelares exige que se evidencie a atualidade dos riscos que se pretende evitar; na hipótese, a permanência do paciente evadida por anos, o cumprimento recente do mandato e o reinício dos atos processuais revelam periculum libertatis ainda presente, compatível com a manutenção da medida extrema, sem que se pretenda confundir o tempo do fato com a atualidade dos motivos. 
Quanto à insurgência contra a suposta vinculação automática do art. 366 do CPP à prisão, as decisões referiram-se não apenas à suspensão processual por revelação, mas, de forma concreta, à evasão e ao risco à aplicação da lei penal, com destaque para a fuga após o fato e a captura apenas em 2025. Não se trata, portanto, de prisão automática decorrente da suspensão, mas de medida lastreada em dados empíricos. Em face do exposto, não se identifica flagrante ilegalidade apta a superar a inadmissibilidade da via eleita.
A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado a idoneidade da fundamentação que aponta a periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do crime, bem como a reiteração de comportamento evasivo, como fundamentos legítimos à manutenção da segregação cautelar.
Assim, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade manifesta capaz de afastar a incidência do entendimento jurisprudencial sedimentado sobre a inadequação do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário. As alegações trazidas no agravo regimental, além de reiterar argumentos já apreciados, não infirmam os fundamentos lançados na decisão agravada, tampouco demonstram a existência de constrangimento ilegal evidente.
Dessa forma, não há motivo para reconsideração da decisão impugnada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). 

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, porquanto, consoante a Corte local “No caso dos autos, o fundamento apresentado no decreto prisional – garantia da ordem pública – permanece evidenciado, tendo o juízo a quo acertadamente ponderado quanto à necessidade da custódia cautelar, dadas as circunstâncias do caso concreto, pois, conforme consta da denúncia, paciente, supostamente, em razão de uma briga com sua genitora devido a um pedaço de mortadela que fora dada à sua filha, agrediu a vítima batendo a cabeça dela no chão, vindo a lhe causar traumatismo craniano e, por conseguinte o seu óbito. (...). De igual modo, necessária a custódia cautelar para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, visto que a paciente permaneceu foragida por 20 anos. No mais, verifica-se que a instrução criminal sequer se iniciou devido a acusada ter permanecido por longos anos foragida da justiça, diante do que a liberdade da paciente se mostra temerária porque já demonstrou risco à aplicação, também, da lei penal” (evento 16, fl. 15-6).

Em acréscimo, destaco que “é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (RHC 212.580, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 - grifei).“a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023 - grifei); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023); ”A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional” (HC 144.764, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2018 - grifei). 

Destaco ainda que, conforme já decidido esta Corte Suprema, “A condição de foragida da paciente, com mandado de prisão pendente, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível o reexame do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus para contestar essa condição” (HC 258.209 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.10.2025 - grifei). 

Ademais, a circunstância de a paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

Por derradeiro, dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente